Tribunal: TCU
Processo: 000.920/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3090/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.920/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adail Bezerra Rodrigues Pacheco (XXX.764.205-XX); Angela Maria Martins Marreiros (XXX.305.313-XX); Carlo Victor Azevedo Varela (XXX.208.654-XX); Cristiano dos Santos Costa (XXX.861.742-XX); Giovana Barreto Alves (XXX.845.944-XX); Gissilene Ferreira de Oliveira (XXX.030.071-XX); Herculys Douglas Climaco Marques (XXX.346.833-XX); Keyla Maria Pereira de Sousa (XXX.559.703-XX); Rene Rodrigues de Melo (XXX.453.954-XX); Rita Evangelista Lima (XXX.873.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.